Tribunal: TJPA
Processo: 0817917-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817917-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRIORIDADE NO ATENDIMENTO A PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA. MULTA DIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência e de evidência, determinando a elaboração, em 120 dias, de plano emergencial para atendimento de consultas e exames médicos pendentes, com prioridade para pessoas idosas e com deficiência. A decisão impôs multa diária e responsabilização pessoal dos secretários de saúde, estadual e municipal, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará pode ser compelido a cumprir obrigação solidária na prestação de serviços de saúde, mesmo em se tratando de competência atribuída ao município pela gestão plena do SUS; (ii) estabelecer se a multa diária fixada revela-se desproporcional e deve ser revista ou afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde constitui direito social fundamental de todos e dever solidário dos entes federativos, conforme os arts. 6º, 23, II, 196 e 198 da CF/1988, cabendo a qualquer deles a implementação das medidas necessárias à sua efetivação.

4.

A descentralização do SUS, com gestão plena atribuída ao município, não exclui a solidariedade entre os entes, sendo legítima a imposição judicial de obrigações ao Estado diante da omissão ou ineficiência da atuação local.

5.

A tese firmada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo ao magistrado direcionar a execução conforme as competências administrativas.

6.

O conjunto probatório evidencia omissão estatal no atendimento à população idosa e com deficiência, em violação aos mandamentos constitucionais e infraconstitucionais, notadamente o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

7.

A multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00, possui caráter coercitivo, revela-se moderada e adequada aos fins de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

8.

A atuação judicial visa garantir a efetividade de direitos fundamentais e não configura intervenção indevida nas políticas públicas, sendo legítima diante da comprovada inércia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado-membro pode ser compelido a cumprir obrigações relacionadas à saúde pública mesmo quando a gestão plena do SUS estiver sob responsabilidade municipal, diante da solidariedade entre os entes federativos.

2.

A imposição judicial de plano emergencial para atendimento prioritário à população idosa e com deficiência é legítima frente à omissão estatal e encontra amparo constitucional e legal.

3.

A multa diária fixada com finalidade coercitiva revela-se proporcional e adequada quando necessária à efetividade da ordem judicial em matéria de direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 198 e 230; CPC, arts. 294, 300, 311, IV, 537, §1º, e 1.019, I; Lei nº 8.080/1990, arts. 17 e 18; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 3º e 15; Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178-RG/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux; STF, RE 1338906/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.10.2021; STF, RE 1302776/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22.03.2021; TJMG, AI 0334591-72.2023.8.13.0000, Rel. Desa. Sandra Fonseca, j. 04.10.2023; TJDFT, AC 0701576-29.2021.8.07.0018, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15.06.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da
Ação Civil Pública
nº 0814421-06.2025.8.14.0006, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência e de evidência.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará propôs Ação Civil Pública em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, objetivando a implementação de medidas estruturantes na política pública de saúde local, especialmente no que concerne à garantia de consultas e exames médicos voltados a pessoas idosas, com deficiência e em situação de hipossuficiência econômica, bem como a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Relata o Parquet reiterada omissão estatal na efetivação do direito à saúde, ausência de integração entre as esferas municipal e estadual e ineficiência dos fluxos de regulação, tudo lastreado em vasta documentação probatória.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento nos arts. 294, 300 e 311, IV, do CPC,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA
, para determinar que os requeridos,
ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, no prazo de: 120 (cento e vinte dias) apresentem plano emergencial de atendimento das consultas e exames pendentes, com observância obrigatória da prioridade para pessoas idosas e com deficiência.
INTIMEM-SE os requeridos para cumprimento no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de suas ciências, e tão logo cumprir, informar nos autos, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, QUE ARBITRO MODERADAMENTE, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
INTIME-SE o Secretário Municipal de Saúde para ciência e cumprimento da presente ordem no prazo estipulado, sob pena de responsabilização pessoal.
INTIME-SE igualmente o Secretário Estadual de Saúde para ciência e cumprimento da presente ordem no prazo estipulado, sob pena de responsabilização pessoal.”

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, colacionadas ao documento ID nº 29505738, o agravante sustenta, em preliminar, a ausência de responsabilidade direta do Estado para cumprimento da obrigação judicial imposta, considerando que a gestão plena do Sistema Único de Saúde – SUS, no âmbito da atenção básica, é de titularidade do Município de Ananindeua. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou as normas constitucionais e infraconstitucionais que regem a repartição de competências entre os entes federativos, notadamente o art. 198, I, da Constituição Federal e os artigos 17 e 18 da Lei nº 8.080/90.

Invoca como fundamento central de sua tese o Tema 793 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, no qual se reconhece a solidariedade dos entes federativos nas obrigações de saúde, mas se faculta ao magistrado o direcionamento da obrigação conforme as atribuições normativas. Refere, ainda, os Enunciados nº 8 e nº 60 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça.

Sustenta, ademais, que inexiste omissão ou inércia do Estado do Pará que justifique sua responsabilização supletiva. Acrescenta a necessidade de reconsideração da tutela de urgência deferida, alegando flagrante desproporcionalidade da multa diária imposta, requerendo sua revogação ou, ao menos, a sua redução, com fundamento no art. 537, §1º, do CPC.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, bem como o provimento definitivo do recurso, a fim de cassar a decisão impugnada, redirecionando a obrigação exclusivamente ao Município de Ananindeua.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo, por não vislumbrar, em sede de cognição sumária, ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão agravada, tampouco preenchimento dos requisitos autorizadores para a medida excepcional postulada, conforme o art. 1.019, I, do CPC.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (documento ID nº 29978718), nas quais sustenta a legitimidade do Estado do Pará para compor o polo passivo da lide, diante da responsabilidade solidária prevista nos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal. Defende que a atuação conjunta dos entes federativos no campo da saúde justifica a imposição das obrigações determinadas, notadamente em face da urgência da medida e da existência de prova robusta de omissão estatal. Argumenta, também, a adequação da multa fixada como instrumento coercitivo para garantir o cumprimento da ordem judicial, não havendo que se falar em desproporcionalidade.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o parecer ministerial, lançado pelo 9º Procurador de Justiça Cível, manifestou-se pela improcedência do agravo de instrumento, sustentando a manutenção da decisão agravada, por estar lastreada em elementos probatórios suficientes e fundada em jurisprudência consolidada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Inicialmente, é necessário reafirmar que a presente demanda tem como cerne a efetivação do direito à saúde, garantido constitucionalmente como direito social fundamental, nos termos do artigo 6º da Constituição da República, o qual assegura a todos os brasileiros e estrangeiros residentes no país o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Vejamos:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

A decisão agravada, ao deferir parcialmente a tutela provisória de urgência e de evidência, determinou que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua apresentassem, no prazo de cento e vinte dias, plano emergencial de atendimento das consultas e exames médicos pendentes, com observância prioritária às pessoas idosas e com deficiência, impondo multa diária em caso de descumprimento. A medida, em análise preliminar, apresenta-se não apenas legal, como também absolutamente necessária diante do cenário fático delineado.

Com efeito, o Ministério Público do Estado do Pará, ao ajuizar a ação civil pública originária, trouxe aos autos vasto conjunto probatório demonstrando a inércia estatal na garantia do acesso a serviços médicos básicos para parcela hipervulnerável da população, especialmente idosos e pessoas com deficiência, os quais são titulares de proteção constitucional reforçada.

Convém destacar que o artigo 196 da Constituição Federal consagra a saúde como direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Este dispositivo constitucional, de caráter normativo e vinculante, impõe ao Poder Público a obrigação de adotar medidas efetivas, concretas e tempestivas para assegurar tal direito.

Em reforço, o artigo 198 da Constituição estabelece os princípios organizativos do Sistema Único de Saúde – SUS, dentre os quais se destaca a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo. Contudo, a descentralização não exclui a solidariedade entre os entes federativos, que permanecem corresponsáveis pela integralidade da atenção à saúde, especialmente nas situações em que se constata a omissão ou insuficiência de atuação por parte de um dos entes.

Ao contrário, o fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

É neste contexto que se insere a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 de repercussão geral, no qual se reconhece que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas obrigações de fazer em matéria de saúde, cabendo ao magistrado, diante do caso concreto, direcionar a execução da obrigação conforme a repartição de competências administrativas.

Assim, a tese recursal sustentada pelo agravante, de que haveria ilegitimidade passiva do Estado do Pará em razão da gestão plena do SUS pelo Município de Ananindeua, não merece acolhida. A solidariedade constitucionalmente estabelecida impõe que qualquer dos entes federativos possa ser compelido judicialmente a implementar medidas necessárias à efetivação do direito à saúde, sem prejuízo da responsabilização regressiva em caso de descumprimento de atribuição primária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a solidariedade entre os entes federativos permite que o demandante proponha a ação contra qualquer deles, isoladamente ou em conjunto, e que o juiz direcione o cumprimento da obrigação àquele que detenha melhores condições de atendimento imediato da necessidade apresentada, independentemente de pactuações administrativas ou arranjos de gestão interna.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.

1.

2. Agravo
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde.
Interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1338906 RS 5000298-64.2019.8.21.0038, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL.
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados.

II – A determinação pelo Poder Judiciário de implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas relacionadas ao direito constitucional à saúde não viola o princípio da separação dos poderes.

III – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 1302776 AC 0600914-34.2019.8.01.0070, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 26/03/2021)

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

No caso concreto, a decisão agravada não impôs ao Estado do Pará obrigação exclusiva, mas sim solidária com o Município de Ananindeua, impondo-lhes a elaboração conjunta de plano emergencial de atendimento a consultas e exames médicos, com prioridade às pessoas idosas e com deficiência, cuja urgência foi cabalmente demonstrada nos autos. Trata-se, portanto, de medida equilibrada e consentânea com os postulados constitucionais de proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Não se pode perder de vista que a Constituição, em seu artigo 230, determina que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Tal mandamento encontra concretização normativa no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), o qual confere prioridade absoluta à pessoa idosa no acesso aos serviços públicos e privados, em especial os de saúde.

O artigo 3º do Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Já o artigo 15 dispõe que é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços que possibilitem a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Da mesma forma, a proteção normativa às pessoas com deficiência encontra respaldo robusto no ordenamento jurídico brasileiro, a começar pela Constituição Federal, que, em seu artigo 23, inciso II, consagra a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde e da assistência pública, com especial atenção às pessoas com deficiência.

Esse comando constitucional é concretizado pela Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a qual assegura, em seu artigo 25, o direito à saúde em igualdade de condições com as demais pessoas, garantindo o acesso universal, equitativo e contínuo aos serviços do SUS.

Tal norma impõe ao Estado o dever de oferecer atendimento prioritário e adequado, promovendo a inclusão e coibindo qualquer forma de discriminação. No contexto da presente demanda, a omissão do poder público em atender de forma célere e adequada às necessidades de saúde da população com deficiência representa afronta direta a esse arcabouço legal, exigindo do Judiciário atuação firme para assegurar a efetividade desses direitos fundamentais, especialmente diante da vulnerabilidade acrescida desse grupo social.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DIREITO À SAÚDE - PESSOA IDOSA E COM DEFICIÊNCIA - SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE -ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA - DEVER DO ESTADO - NECESSIDADE E URGÊNCIA DEMONSTRADAS - MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR
- INTERESSADO QUE JÁ ESTÁ FAZENDO TRATAMENTO EM HOSPITAL ALTERNATIVO - MANUTENÇÃO NO LOCAL ENQUANTO HOUVER PRESCRIÇÃO MÉDICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A Constituição da República, a Lei n.º 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e a Lei n.º 10.741/03 (Estatuto do Idoso) garantem à pessoa idosa e com deficiência o direito à vida, à saúde e à dignidade humana, entre outros, sendo dever do Poder Público efetivar esses direitos por meio de medidas eficazes de assistência social.

2- Evidenciado nos autos que o idoso interessado é deficiente, portador de HIV e está em situação de vulnerabilidade, porquanto não possui vínculo familiar que lhe preste assistência, mostra-se prudente a determinação para que o ente municipal proceda ao seu acolhimento institucional em residência inclusiva, com a prestação de todos os cuidados necessários à garantia de sua saúde e dos demais direitos garantidos em lei.

3- Uma vez constatado que o interessado já está realizando tratamento em hospital alternativo para recuperação do movimento das pernas, mostra-se cabível permitir a manutenção do idoso no local, enquanto houver prescrição médica.

4- Após o término do tratamento, mantém-se, a princípio, a determinação de cumprimento da tutela provisória concedida pela decisão agravada, para que o interessado seja encaminhado a uma residência inclusiva, com a realização do devido acompanhamento e tratamento que lhe for necessário.

5- Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 03345917220238130000, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 04/10/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL.
ESTATUTO DO IDOSO. ABRIGO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. IDOSO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSSOA HUMANA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIÁVEL ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO.

1. A Constituição Federal assegura o direito à saúde em seu artigo 196, e confere expressamente especial proteção às pessoas idosas em seu artigo 230.

2.
Em consonância com os ditames constitucionais, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) disciplinou de forma abrangente os direitos das pessoas idosas e consignou diversas medidas de proteção, entre elas o acolhimento de idosos em instituição de longa permanência.

3.
Foram assegurados diversos direitos à pessoa idosa, dentre eles, à vida, ao respeito e à dignidade, devendo-se tomar medidas quando estes direitos estejam em situação de risco.

4. Há expressa opção do constituinte e do legislador infraconstitucional pela manutenção preferencial do idoso em seu lar e próximo aos familiares, sendo a possibilidade de internação em entidade de longa duração apenas medida excepcional e subsidiária, cabível em hipóteses específicas, como o caso dos autos em que está claramente demonstrado por relatório médico e multidisciplinar a situação de vulnerabilidade e de desestruturação familiar.

5. Diante da tutela do direito fundamental à saúde do idoso, com assento no princípio da dignidade da pessoa humana, imperioso o reconhecimento do direito do idoso de ser acolhido de forma imediata em Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI pertencente à Rede Pública Distrital ou em instituição particular congênere, às expensas do ente público.

6. Apelação conhecida e provida.

(TJ-DF 07015762920218070018 1431627, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

Neste sentido, a imposição judicial de elaboração de plano emergencial de atendimento médico com observância da prioridade à população idosa e com deficiência não constitui excesso, mas sim exercício legítimo da função jurisdicional de garantir a efetividade dos direitos fundamentais. Ignorar a urgência da situação e a necessidade de pronta intervenção estatal configuraria inadmissível omissão judicial frente a violações graves e contínuas de direitos sociais.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa diária fixada, cumpre esclarecer que a astreinte possui natureza coercitiva, não punitiva, e sua fixação deve considerar a resistência do devedor e a efetividade da medida, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. No caso, a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revela-se moderada diante da importância da obrigação imposta e da necessidade de garantir seu cumprimento tempestivo.

Ademais, a fixação da multa não impede sua revisão futura, caso se comprove seu caráter excessivo ou sua inadequação aos fins coercitivos pretendidos. Por ora, no entanto, não há elementos que justifiquem sua exclusão ou redução, sobretudo diante da persistente inércia estatal quanto à implementação das ações de saúde necessárias.

Outro ponto a ser destacado é que a decisão agravada encontra amparo não apenas no direito interno, mas também em compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que estabelece o direito de toda pessoa ao mais elevado nível possível de saúde física e mental, impondo ao Estado a obrigação de adotar medidas apropriadas para sua realização progressiva.

O direito à saúde, em sua dimensão prestacional, exige do Poder Público a implementação de políticas públicas efetivas e acessíveis, e sua concretização não pode ser postergada sob o argumento de entraves orçamentários ou administrativos, sob pena de esvaziamento de sua essência e afronta à dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1º, III, da Constituição).

Dessa forma, a atuação judicial no presente caso não configura indevida intervenção na formulação de políticas públicas, mas sim legítima imposição de cumprimento de deveres já positivados no ordenamento jurídico, cujos destinatários — idosos, pessoas com deficiência e em situação de hipossuficiência — integram grupo vulnerável que demanda proteção especial do Estado.

É importante reiterar que a omissão no atendimento dessas parcelas da população implica não apenas violação de normas jurídicas, mas verdadeiro atentado à moralidade administrativa, ao princípio da eficiência e à função social da administração pública. A efetividade do direito à saúde exige ações concretas, e não meras intenções ou compromissos programáticos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, mantendo-se incólume a decisão de 1º grau, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2025